Tribunal: TJSP
Processo: 1003369-25.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Honorários advocatícios. Ação de cognição. ICMS. Auto de Infração e Imposição de Multa. Retificação da taxa de juros. Sentença que acolheu a pretensão. Honorários arbitrados por equidade em R$20.000,00.
1. Insurgência da empresa vencedora da demanda, que invoca a aplicação literal dos percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.
2. Causa que se desenvolveu de maneira

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Honorários advocatícios. Ação de cognição. ICMS. Auto de Infração e Imposição de Multa. Retificação da taxa de juros. Sentença que acolheu a pretensão. Honorários arbitrados por equidade em R$20.000,00.
1. Insurgência da empresa vencedora da demanda, que invoca a aplicação literal dos percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.
2. Causa que se desenvolveu de maneira extremamente simples. Manutenção do arbitramento por equidade com fulcro no § 8o do art. 85, do CPC. Aceitação de aplicação análoga da norma para os casos em que o valor muito alto da ação ou proveito econômico resultar em verba honorária excessiva, quando cotejada com as peculiaridades do caso concreto.

3. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003369-25.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PROMAX PRODUTOS MAXIMOS S/A INDUSTRIA E COMERCIO, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003369-25.2020.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 27345 (JV)
APELAÇÃO No 1003369-25.2020.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE : PROMAX PRODUTOS MÁXIMOS S/A INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
APELADO : ESTADO DE SÃO PAULO
MMa. Juíza de 1a Instância: Gilsa Elena Rios
APELAÇÃO CÍVEL. Honorários advocatícios. Ação de cognição.
ICMS. Auto de Infração e Imposição de Multa. Retificação da taxa de
juros. Sentença que acolheu a pretensão. Honorários arbitrados por
equidade em R$20.000,00.
1. Insurgência da empresa vencedora da demanda, que invoca a
aplicação literal dos percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.
2. Causa que se desenvolveu de maneira extremamente simples.
Manutenção do arbitramento por equidade com fulcro no § 8o do art.
85, do CPC. Aceitação de aplicação análoga da norma para os casos
em que o valor muito alto da ação ou proveito econômico resultar em
verba honorária excessiva, quando cotejada com as peculiaridades do
caso concreto.
3. Recurso não provido.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls. 204/210,
cujo relatório se adota, que, nos autos da ação de
cognição ajuizada por PROMAX PRODUTOS MÁXIMOS S/A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003369-25.2020.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
3
INDÚSTRIA E COMÉRCIO em face do ESTADO DE SÃO PAULO
objetivando, em síntese, a condenação do ente requerido
a proceder ao recálculo do crédito tributário relativo
a ICMS e multa consubstanciado por meio do Auto de
Infração e Imposição de Multa n. 4.114.436-3,
notadamente a fim de que os juros de mora sejam
calculados em percentual que não supere a taxa SELIC,
ao argumento de que os juros de mora foram computados
sobre o crédito tributário objeto da lide com arrimo no
artigo 96, da Lei Estadual n. 6.374/89, na redação dada
pela Lei Estadual n. 13.918/09, norma esta cuja
aplicação foi repelida pelo Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, julgou procedente o pedido
para determinar que o ente requerido proceda a
retificação do valor do crédito tributário objeto da
lide, computando os juros de mora sobre o valor do
principal e da multa punitiva com arrimo na taxa SELIC.
Sucumbente, ficou condenado o ESTADO DE SÃO PAULO ao
pagamento das custas judiciais e despesas processuais
em reembolso, bem como honorários advocatícios, estes
fixados, nos termos do artigo 85, § 8o, da lei adjetiva
de 2015, em R$20.000,00 (vinte mil reais). Inconformada
com o valor a que condenado o ESTADO DE SÃO PAULO a
pagar a título de honorários advocatícios, a empresa
autora, PROMAX PRODUTOS MÁXIMOS S/A INDÚSTRIA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003369-25.2020.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
4
COMÉRCIO, oferece recurso de apelação (fls. 214/221) e
preconiza, em resumo, que a honorária sucumbencial na
hipótese deve ser fixada consoante os parâmetros
estabelecidos nos incisos do § 3o, do artigo 85, do
Código de Processo Civil de 2015, adotando-se como base
de cálculo o proveito econômico obtido, não se
cogitando, no caso, de aplicação dos ditames do § 8o,
do artigo 85, da lei adjetiva de 2015, conquanto não
estamos diante de causa de valor irrisório ou
inestimável. Requer a empresa autora, destarte, o
provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r.
sentença de primeiro grau no ponto atacado, com a
majoração da honorária sucumbencial a que condenado o
ESTADO DE SÃO PAULO a pagar, fixando-a consoante os
parâmetros estabelecidos nos incisos do § 3o, do artigo
85, do Código de Processo Civil de 2015, adotando-se
como base de cálculo o proveito econômico obtido.
Recurso tempestivo e preparado, que
fica recebido no duplo efeito legal. Contrarrazões do
ESTADO DE SÃO PAULO juntada a fls. 243/252. É o
relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003369-25.2020.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
5
1.
Nego provimento ao recurso de
apelação interposto pela empresa PROMAX PRODUTOS
MÁXIMOS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
2.
A empresa PROMAX PRODUTOS MÁXIMOS
S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, vencedora em ação de cognição
que ajuizou em face do ESTADO DE SÃO PAULO objetivando
a retificação da taxa de juros aplicada sobre crédito
tributário relativo a ICMS e multa consubstanciados em
Auto de Infração e Imposição de Multa AIIM, oferece o
presente recurso de apelação almejando seja a r.
sentença de primeiro grau retificada no que atina ao
importe dos honorários de sucumbência a que condenado o
ESTADO DE SÃO PAULO a pagar, preconizando, nesse
diapasão, que a honorária não poderia ser arbitrada por
equidade, sendo mister que se arbitre a honorária
sucumbencial consoante os parâmetros estabelecidos nos
incisos do § 3o, do artigo 85, do Código de Processo
Civil de 2015, adotando-se como base de cálculo o
proveito econômico obtido.
3.
Primeiramente,
impende
deixar
consignado que inequívoco o direito dos patronos da
parte vencedora aos honorários advocatícios, que lhe
pertencem e não se confundem com o direito das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003369-25.2020.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
6
Regularmente constituídos para a causa, atuaram no
processo e por isso têm direito à remuneração condigna
legalmente prevista, com base no artigo 85 e parágrafos
do Código de Processo Civil de 2015.
3.1.
Como se sabe, no que tange à
matéria sucumbência, dois primados basilares são
utilizados como critério para sua imputação, quais
sejam, o princípio da causalidade e o da sucumbência.
3.2.
Pelo princípio da sucumbência,
consagrado no artigo 85, 'caput', da lei adjetiva de
2015, temos que ao vencido em processo judicial há de
ser imputado o dever de pagar ao vencedor custas e
despesas processuais por este despendidas, bem como os
honorários advocatícios de seu patrono. Tal princípio,
de
caráter
mais
objetivo,
leva
em
conta,
primordialmente, o resultado final da demanda.
3.3.
O primado da causalidade, por sua
vez, mais bem aceito pela doutrina moderna e mais
abrangente em relação ao primado da sucumbência,
utiliza como critério, para fins de imputação do
pagamento das custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003369-25.2020.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
7
advocatícios, a verificação de quem deu causa à
instauração do processo. Nesse sentido, o mandamento
insculpido no § 10 do artigo 85 do CPC/2015, que impõe
carrear os ônus pelo pagamento dos honorários à parte
que deu causa ao processo.
4.
No caso 'sub judice', qualquer dos
critérios resulta no acerto da r. sentença que condenou
o ESTADO DE SÃO PAULO ao pagamento de verba honorária
em favor dos patronos da empresa apelante.
5.
Sobre o valor da verba honorária,
ponto nevrálgico da questão, é certo que o
arbitramento singelamente consoante os parâmetros
estabelecidos nos incisos do § 3o, do artigo 85, do
Código de Processo Civil de 2015, como requerido pela
apelante, resultaria, 'in cau', em honorários em
importe desproporcional e irrazoável, uma vez que,
conforme consignado pela própria apelante a fls. 31, o
proveito econômico alcançado com a ação em epígrafe
alcança o importe de R$1.182.608,73 (um milhão, cento
e oitenta e dois mil, seiscentos e oito reais e
setenta e três centavos), ao passo que inafastável se
estar diante de causa desenvolvida de maneira
simples, envolvendo questão unicamente de direito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003369-25.2020.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
8
pacificada
na
jurisprudência,
afastando-se
dos
critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC,
que impõe a observância, dentre outros, ao “trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.”
6.
Assim, em que pese os percentuais
fixados nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, é certo que o
§ 8o do mesmo artigo prevê expressamente o arbitramento
por equidade nas hipóteses em que inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou quando o valor da
causa for muito baixo, e a jurisprudência aceita sua
aplicação análoga para os casos em que o valor muito
alto da ação ou proveito econômico obtido resultar em
verba honorária desproporcional ou excessiva, quando
cotejada com as peculiaridades do caso concreto.
7.
No caso em apreço, considerado o
sobredito valor do proveito econômico obtido pela
apelante com o êxito na ação em tela, é de se
considerar que a observância pura e simples das normas
invocadas pela apelante resultaria em verba honorária
vultosa ao caso e não condizente com o esforço
empregado na ação, de modo que, inegavelmente, o valor
de R$20.000,00 (vinte mil reais) arbitrado pela douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003369-25.2020.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
9
juíza da causa se mostra ponderado e remunera com
justiça o labor desenvolvido pelos patronos da
apelante.
8.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR